Tribunal: TJDFT
Processo: 0748057-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0748057-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA DE PAULA BERTOLACINI AGRAVADO: MARCELO TAVARES BERNARDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ANDREA DE PAULA BERTOLACINI contra decisão proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença ajuizada por MARCELO TAVARES BERNARDES, que rejeitou a impugnação apresentada pela agravante, na qual se alegam prescrição, novação e excesso de execução (ID 252465075, autos de origem). Nas razões recursais, a agravante sustenta que o prazo prescricional aplicável ao cumprimento de sentença homologatória de acordo é de cinco anos, conforme dispõe o artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil. Argumenta que a sentença homologatória de acordo judicial constitui novo título executivo judicial, revestido de liquidez, certeza e exigibilidade (art. 515, III, do CPC), substituindo a obrigação anterior relativa à apuração de haveres de sócio. Alega, ainda, que desde 14/04/2015, a obrigação constante do título judicial foi extinta por novação subjetiva tácita, firmada com seu ex-marido, mediante Termo de Confissão de Dívida assinado em 09/04/2015. Sustenta que o referido termo evidencia clara incompatibilidade entre a obrigação originária e a nova, caracterizando novação subjetiva passiva, nos termos do artigo 360, II, do Código Civil. A agravante também aponta excesso de execução, ao argumento de que a transação extrajudicial não prevê a incidência de juros de mora, o que resultaria em acréscimo indevido ao valor executado, atualmente estimado em R$ 3.221.269,26. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia o acolhimento da prejudicial de prescrição. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da novação subjetiva tácita, com a consequente extinção da obrigação executada. Alega, ainda, a existência de excesso de execução. Preparo efetuado. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, é facultado ao relator conceder efeito suspensivo ao agravo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, logo após o recebimento do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é medida excepcional, condicionada à demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. No caso, a agravante sustenta, em síntese, que o cumprimento de sentença ajuizado pela parte agravada é indevido, sob os argumentos de prescrição do crédito, por ter transcorrido o prazo quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil; confissão de dívida firmado pelo ex-marido, que teria substituído a obrigação originária; e excesso de execução, em razão da cobrança de juros de mora não previstos no acordo homologado. Tais alegações, contudo, não demonstram, de plano, a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. A alegação de prescrição, embora apresentada como prejudicial de mérito, exige análise aprofundada quanto à natureza do título executivo judicial e à contagem do prazo prescricional, matérias que não comportam apreciação sumária nesta fase liminar, sob pena de antecipação indevida do julgamento do mérito recursal. Além disso, não se verifica risco concreto de dano grave ou de difícil reparação, uma vez que não há demonstração de ato expropriatório iminente ou irreversível, limitando-se o risco alegado à mera continuidade da execução. Diante do exposto, ausentes os pressupostos autorizadores da medida pleiteada, INDEFIRO, por ora, o pedido de efeito suspensivo, sem prejuízo de sua reapreciação após a oitiva da parte agravada. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se a parte agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator